Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DANO AO PATRIMÔNIO ALHEIO. AVARIAS EM AUTOMÓVEL. DEVER DE RESSARCIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR O VALOR PRETENDIDO. VALOR ESTIMADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00. Em suas razões, o recorrente sustenta que o orçamento apresentado está em consonância com os danos sofridos. Alega que a decisão recorrida, ao reduzir o valor da indenização, desconsiderou o conteúdo probatório, em especial o orçamento incluído, o qual foi produzido de forma técnica e idônea, demonstrando a extensão dos prejuízos. Requer a reforma da sentença para que o valor da condenação seja readequado a extensão do prejuízo.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se as provas dos autos são suficientes para justificar a majoração do valor arbitrado a título de reparação por dano causado pela recorrida ao veículo do recorrente.
III. Razões de decidir
4. Nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o art. 20 da Lei n.9.099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, a parte ré compareceu à audiência de conciliação, mas deixou de apresentar contestação. A ausência de apresentação de defesa induz uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o que não significa que esteja o magistrado vinculado a tal efeito, podendo, inclusive, julgar improcedente o pedido inicial.
5. Na espécie, em confronto com as provas dos autos, o magistrado de origem verificou que os danos causados pela recorrida ao veículo do recorrente foram avarias de pequena monta, que podem ser facilmente corrigidas mediante serviço de funilaria e, considerando o teor dos artigos 5o da Lei 9.099/95 e 375 do Código de Processo Civil, que permitem ao juiz decidir com base nas regras de experiência comum ou técnica, estimou em R$ 3.000,00 o valor para a reparação pretendida pelo autor, de modo a promover o ressarcimento do prejuízo causado ao autor sem ocasionar o seu enriquecimento sem causa.
6. Analisando as provas juntadas aos autos, tenho que a sentença deve ser mantida. Isso porque o orçamento apresentado pelo autor não condiz com os danos ao automóvel causados pela requerida (ID 69552855). Com efeito, o que se observa das fotografias é que os danos podem ser reparados por meio de serviço de funilaria e não há necessidade de troca de peças, como porta e capô.
7. Destaca-se que o autor não juntou nenhum relatório pericial que justifique a troca das peças. A apresentação de apenas um orçamento e as fotos dos danos juntadas aos autos não são suficientes para comprovar a imprescindibilidade dos serviços. Assim, o valor estimado em sentença está de acordo com as provas dos autos e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários diante da ausência de contrarrazões. Suspendo a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.